Tribunal: TJES
Processo: 5013774-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013774-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

AGRAVADO: MAG COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO ANTES DA SESSÃO DO CERTAME. VÍCIO INSANÁVEL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto por Garantia Serviços Especializados Ltda. contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu medida liminar para suspender o ato de inabilitação da empresa MAG Comércio e Serviços Ltda. do Pregão Eletrônico nº 022/2025 e determinar a reintegração ao certame para apresentação de certidão de falência e concordata atualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão liminar que suspendeu o ato administrativo de inabilitação da licitante, em razão da apresentação de certidão de falência e concordata com validade expirada antes da data de recebimento das propostas, e se tal irregularidade configura vício sanável por meio de diligência, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A licitação se submete ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, o qual confere segurança jurídica e isonomia ao certame, exigindo que os requisitos de habilitação sejam analisados de forma objetiva.

4)
O inciso II do art. 64 da Lei nº 14.133/2021 autoriza, no âmbito de diligência, a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

5)
A certidão da empresa agravada já se encontrava vencida antes da sessão de habilitação, o que afasta a situação fática da hipótese legal de saneamento e atrai a regra geral da inabilitação por descumprimento de requisito obrigatório.

6)
A alegada indisponibilidade do sistema de tecnologia do TJES não exime a responsabilidade da licitante, uma vez que detinha tempo hábil para a regularização da exigência documental antes da data da falha sistêmica.

7)
O princípio da busca pela proposta mais vantajosa não é absoluto e não se sobrepõe ao princípio da legalidade, que impõe o cumprimento das regras de habilitação dispostas no edital.

8)
A concessão de medidas liminares contra a Administração Pública demanda a ponderação do risco de dano reverso ao interesse público (periculum in mora inverso), devendo prevalecer o princípio da continuidade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de documento de habilitação com prazo de validade expirado em data anterior à sessão do certame configura vício insanável e acarreta a inabilitação do licitante, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

2. A possibilidade de saneamento de documentos, prevista no inciso II do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, restringe-se às hipóteses em que a expiração da validade ocorra no curso do procedimento licitatório, após a data de recebimento das propostas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.133/2021, arts. 5º e 64; Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no RMS 48186/MG; TJCE, Recurso Administrativo - 8517200-52.2018.8.06.0000; TJSP; Apelação Cível 1000102-62.2023.8.26.0369; TJRS, Apelação Cível, Nº 70073674319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurge-se a agravante contra decisão interlocutória que suspendeu o ato administrativo de inabilitação da empresa agravada no Pregão Eletrônico nº 022/2025, determinando a reintegração ao certame para fins de saneamento de vício documental.

A decisão hostilizada acolheu a tese da agravada, sob o fundamento de que a apresentação de certidão com prazo de validade vencido, por suposta falha técnica em sistema do Poder Judiciário, configuraria vício sanável, e que a desclassificação imediata representaria "rigorismo injusto" , em ofensa aos princípios da razoabilidade e da competitividade.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a legalidade da decisão liminar que suspendeu o ato administrativo de inabilitação.

Inicialmente, é imperativo analisar a questão sob a ótica do
princípio da vinculação ao instrumento convocatório
, que confere segurança jurídica e isonomia ao certame, sem desconsiderar o
princípio do formalismo moderado
, que veda o excesso de rigor em detrimento da competitividade e da eficiência.

A esse respeito, sublinhe-se que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), embora busque a eficiência, mantém a vinculação ao edital como preceito basilar, conforme seu art. 5º:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da
vinculação ao edita
l
, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Como cediço,
a análise dos requisitos de habilitação deve ser realizada de forma objetiva
, sendo a apresentação dos documentos, com os prazos de validade em vigor, exigência tendente a garantir a segurança jurídica da futura contratação.

O art. 64 da Lei nº 14.133/2021 estabelece hipóteses excepcionais em que se admite a juntada de novos documentos, dispondo a possibilidade de diligência para atualização de documentos vencidos após a data de recebimento das propostas.

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

Como se depreende, a norma legal refere documento válido na data da proposta, com superveniente expiração da validade no curso do certame.

No caso,
a certidão de falência da agravada já se encontrava vencida em 11/07/2025, isto é,
há 7 dias
antes da sessão de habilitação ocorrida 17/07/2025.

A condição de regularidade, portanto, já se encontrava ausente no momento da proposta, o que afasta a situação fática da hipótese legal de saneamento, atraindo a regra geral da inabilitação por descumprimento de requisito obrigatório.

Apesar da certidão de indisponibilidade de sistema (Id. 15908050), expedida pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJES, atestar que a sobredita falha sistêmica compreendera os dias
16 a 18 de julho de 2025,
prevalece o entendimento de que a parte detinha tempo hábil para regularização da exigência antes da data da indisponibilidade sistêmica.

Dessa forma, o ato administrativo de inabilitação possui contornos de legalidade.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM E ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA VENCIDA. INABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE DO ATO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A licitação é ato estritamente vinculado aos termos da lei e às previsões editalícias, não se afigurando possível a supressão ou mesmo relativização de regra legitimamente adotado pelo edital do certame, aplicável indistintamente a todos os proponentes.
2.Revela-se necessária e lógica a exigência de apresentação de certidão negativa de falência ou concordata, hoje recuperação judicial, prevista em lei, para comprovação da "saúde" financeira da proponente. 3. Tendo a licitante, ora recorrente, apresentado referida certidão vencida havia mais de 3 (três) meses, quando da abertura da sessão pública, não há que se falar em ilegalidade e/ou abusividade do ato que a inabilitou do certame.
4."Ao prosseguir no certame, ciente das exigências editalícias e das restrições legalmente impostas, o recorrente assumiu o risco de seus atos, não podendo imputar ao Poder Público a culpa por eventual descumprimento dos requisitos exigidos no edital licitatório."
(STJ – AgRg no RMS 48186/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, Dje 25/02/2016). 5.Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 17 de outubro de 2019. (TJCE, Recurso Administrativo - 8517200-52.2018.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Órgão Especial, data do julgamento: 17/10/2019, data da publicação: 17/10/2019)

Mandado de Segurança – Insurgência contra inabilitação em pregão eletrônico por conta de apresentação de certidão de falência e concordada vencida, embora tenha sido demonstrado posteriormente que a impetrante não estava em processo de falência. Tese de que haveria excesso de formalismo e que haveria dispositivo editalício concedendo prazo de 02 dias úteis para sanar o vício.
Pregoeiro que agiu dentro da legalidade e imparcialidade, ao negar a habilitação por conta de apresentação de certidão admitidamente vencid
a. Apresentação posterior de documentos que eram obrigatórios na etapa da habilitação fere o dinamismo do certame, em se tratando de licitação no formato pregão eletrônico para fornecimento de gêneros alimentícios, situação em que se enfatiza a eficiência e celeridade do procedimento.
Pregoeiro que agiu em conformidade com os princípios da legalidade, vinculação ao edital e eficiência
. Não comprovado direito líquido e certo ao desfazimento do ato combatido.
Inexistência de permissivo no edital concedendo prazo adicional parta sanar vício documental
, sendo o prazo aludido pelo impetrante destinado apenas para o envio em meio físico da documentação de habilitação. Existência, por outro lado, de cláusula expressa no sentido da impossibilidade de dilação do prazo de entrega dos documentos da habilitação. Interpretação do impetrante sobre a norma editalícia que se mostra equivocada. R. sentença denegatória – Integralmente mantida. Recurso Desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000102-62.2023.8.26.0369; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Monte Aprazível - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ENTREGA DE CERTIDÃO VENCIDA. EQUÍVOCO DA LICITANTE. ITEM 6.14 EDITAL E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO.
Verificando-se que o item 6.14 do edital do certame prevê apenas a apresentação da documentação, via sistema, no prazo de duas horas, com a posterior remessa dos originais ou cópias autenticadas em até três dias úteis, afigura-se inviável a substituição da certidão de registro do CREA/RS vencida originariamente encaminhada pela licitante, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia que deve pautar o procedimento licitatório
.
(Apelação Cível, Nº 70073674319, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 21-06-2017)

Embora a proposta da agravada fosse, em tese, mais vantajosa economicamente, o princípio da busca pela proposta mais vantajosa não é absoluto e não pode se sobrepor ao princípio da legalidade.

Ademais, a concessão de medidas liminares contra a Administração Pública exige a ponderação não apenas do risco de dano ao impetrante, mas também do risco de dano reverso ao interesse público (
periculum in mora inverso
), devendo prevalecer o
princípio da continuidade do serviço público
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.